Tribunal: TJES
Processo: 0015199-60.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DEFINIÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE MORA DA CONSTRUTORA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por compradores de imóvel contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face da construtora, sob o fundamento de ausência de mora na entrega da unidade imobiliária. Os Apelantes alegam atraso na entrega da obra, sustentam a aplicação do prazo mais benéfico ao consumidor, requerem a restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra, aplicação invertida da cláusula penal, ressarcimento por aluguéis pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir qual o prazo contratual válido para entrega do imóvel, diante da existência de dois contratos com prazos distintos; (ii) estabelecer se houve mora na entrega da unidade; (iii) determinar se os valores pagos a título de "juros de obra" durante o período de atraso devem ser restituídos; (iv) verificar a possibilidade de aplicação inversa da cláusula penal moratória; e (v) analisar a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de dois contratos prevendo prazos distintos para a entrega do imóvel — sendo o contrato de financiamento mais benéfico ao consumidor — impõe a adoção deste último como referência, em observância ao art. 47 do CDC, que determina a interpretação mais favorável ao aderente.

Considerando a data de entrega prevista no contrato de financiamento (30/11/2014) e a cláusula de tolerância de 180 dias, o prazo final para entrega do imóvel seria 29/05/2015. Como a entrega ocorreu em 18/08/2015, caracteriza-se mora da construtora de aproximadamente 80 dias.

Reconhecida a mora, a cobrança de taxa de evolução de obra após 29/05/2015 torna-se indevida, impondo-se sua restituição simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais.

Conforme o Tema 971 do STJ, é possível aplicar, de forma invertida, a cláusula penal moratória prevista apenas contra o comprador, como forma de preservar o equilíbrio contratual. Assim, a multa e os juros previstos no contrato devem incidir contra a construtora proporcionalmente ao período de mora.

Demonstrado que os compradores pagaram aluguéis no período de atraso, é cabível o ressarcimento dos valores proporcionais ao tempo de mora, devidamente corrigidos e acrescidos de juros.

O atraso na entrega do imóvel, por si só, não enseja indenização por danos morais, inexistindo no caso concreto elementos que demonstrem circunstâncias excepcionais ou violação a direitos da personalidade.

Com a parcial procedência dos pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente, com condenação majoritária da construtora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em contratos de adesão com cláusulas conflitantes sobre prazos de entrega, deve prevalecer a data mais benéfica ao consumidor.

Caracteriza-se mora da construtora quando a entrega do imóvel ocorre após o prazo contratual acrescido do período de tolerância.

É indevida a cobrança de taxa de evolução de obra após a configuração da mora da construtora.

A cláusula penal prevista exclusivamente contra o comprador pode ser aplicada inversamente contra a construtora inadimplente.

É devida a indenização por danos materiais comprovadamente suportados em razão do atraso na entrega do imóvel.

O mero atraso na entrega de imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 47; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 2º; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.593/SP (Tema 996), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.08.2018; STJ, REsp nº 1.635.428/SP (Tema 971), rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.11.2017; STJ, REsp nº 2.204.437/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015199-60.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO BENTO CONCEICAO e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DEFINIÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE MORA DA CONSTRUTORA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por compradores de imóvel contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face da construtora, sob o fundamento de ausência de mora na entrega da unidade imobiliária. Os Apelantes alegam atraso na entrega da obra, sustentam a aplicação do prazo mais benéfico ao consumidor, requerem a restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra, aplicação invertida da cláusula penal, ressarcimento por aluguéis pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir qual o prazo contratual válido para entrega do imóvel, diante da existência de dois contratos com prazos distintos; (ii) estabelecer se houve mora na entrega da unidade; (iii) determinar se os valores pagos a título de "juros de obra" durante o período de atraso devem ser restituídos; (iv) verificar a possibilidade de aplicação inversa da cláusula penal moratória; e (v) analisar a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de dois contratos prevendo prazos distintos para a entrega do imóvel — sendo o contrato de financiamento mais benéfico ao consumidor — impõe a adoção deste último como referência, em observância ao art. 47 do CDC, que determina a interpretação mais favorável ao aderente.

Considerando a data de entrega prevista no contrato de financiamento (30/11/2014) e a cláusula de tolerância de 180 dias, o prazo final para entrega do imóvel seria 29/05/2015. Como a entrega ocorreu em 18/08/2015, caracteriza-se mora da construtora de aproximadamente 80 dias.

Reconhecida a mora, a cobrança de taxa de evolução de obra após 29/05/2015 torna-se indevida, impondo-se sua restituição simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais.

Conforme o Tema 971 do STJ, é possível aplicar, de forma invertida, a cláusula penal moratória prevista apenas contra o comprador, como forma de preservar o equilíbrio contratual. Assim, a multa e os juros previstos no contrato devem incidir contra a construtora proporcionalmente ao período de mora.

Demonstrado que os compradores pagaram aluguéis no período de atraso, é cabível o ressarcimento dos valores proporcionais ao tempo de mora, devidamente corrigidos e acrescidos de juros.

O atraso na entrega do imóvel, por si só, não enseja indenização por danos morais, inexistindo no caso concreto elementos que demonstrem circunstâncias excepcionais ou violação a direitos da personalidade.

Com a parcial procedência dos pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente, com condenação majoritária da construtora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em contratos de adesão com cláusulas conflitantes sobre prazos de entrega, deve prevalecer a data mais benéfica ao consumidor.

Caracteriza-se mora da construtora quando a entrega do imóvel ocorre após o prazo contratual acrescido do período de tolerância.

É indevida a cobrança de taxa de evolução de obra após a configuração da mora da construtora.

A cláusula penal prevista exclusivamente contra o comprador pode ser aplicada inversamente contra a construtora inadimplente.

É devida a indenização por danos materiais comprovadamente suportados em razão do atraso na entrega do imóvel.

O mero atraso na entrega de imóvel não configura, por si só, dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 47; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 2º; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.593/SP (Tema 996), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.08.2018; STJ, REsp nº 1.635.428/SP (Tema 971), rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.11.2017; STJ, REsp nº 2.204.437/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015199-60.2016.8.08.0048

APELANTE: GILBERTO BENTO CONCEIÇÃO E DANIELA SANTOS RIBEIRO CONCEIÇÃO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILBERTO BENTO CONCEIÇÃO
e
DANIELA SANTOS RIBEIRO CONCEIÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “Ação Indenizatória” ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

De início, no que concerne à impugnação à gratuidade de justiça suscitada em sede de contrarrazões, verifico que, após instados por este Relator, os Apelantes apresentaram documentos (Id. 15592890 e seguintes) que denotam situação financeira compatível com a concessão do benefício.

Os contracheques, extratos bancários e despesas fixas comprovadas, como o parcelamento de dívidas condominiais, demonstram que o pagamento do preparo recursal poderia, de fato, comprometer o sustento familiar.

Assim, mantenho o benefício da justiça gratuita deferido em primeiro grau.

No mais, estão preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço e passo à análise de seu mérito.

Em sua petição inicial (Id. 12090507), os Autores, ora Apelantes, narraram que em
05 de junho de 2014
, celebraram com a Ré, ora Apelada, um "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" para a aquisição da unidade autônoma nº 510, Bloco 01, do empreendimento "Residencial Top Life Cancun", situado no município de Serra/ES.

Relataram que, no referido instrumento, o prazo para a entrega do imóvel foi estipulado para o dia
31 de março de 2015
. Contudo, em momento posterior, ao firmarem o "Contrato por Instrumento Particular de Venda e Compra de Terreno e Financiamento para Construção de Unidade Habitacional" junto à instituição financeira, com a interveniência da construtora, um novo prazo para a conclusão da obra foi estabelecido para
30 de novembro de 2014
.

Sustentaram que, diante da existência de prazos conflitantes, deveria prevalecer aquele mais benéfico ao consumidor, qual seja, 30 de novembro de 2014. Alegaram, ainda, que a construtora já se encontrava em mora na data da aquisição do imóvel, pois em outro processo judicial teria reconhecido que o marco inicial para a contagem do prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a conclusão das obras seria a data de averbação do contrato de mútuo na matrícula do imóvel, ocorrida em 05 de março de 2012, o que resultaria em um prazo final em março de 2014.

Com base nessas alegações, defenderam a ocorrência de atraso na entrega da obra, o que lhes teria causado prejuízos de ordem material e moral. Pleitearam, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança da "taxa de evolução de obra". No mérito, requereram a condenação da Ré à inversão da cláusula penal moratória, à restituição em dobro dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, ao ressarcimento dos valores despendidos com aluguéis e à compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Citada, a Ré apresentou contestação, na qual defendeu, em síntese, a inexistência de atraso na entrega do imóvel. Argumentou que o prazo a ser considerado é aquele previsto no contrato de promessa de compra e venda. Sustentou a legalidade da cobrança da taxa de evolução de obra, por se tratar de encargo devido ao agente financeiro, e a inaplicabilidade da inversão da cláusula penal, bem como a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

Sobreveio a r. sentença, por meio da qual o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não houve atraso na entrega do imóvel. O magistrado singular considerou como válido o prazo de entrega estipulado no contrato de promessa de compra e venda (31 de março de 2015), acrescido da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, resultando em um prazo final em 28 de setembro de 2015. Como a entrega das chaves ocorreu em 18 de agosto de 2015, concluiu pela ausência de mora da construtora, afastando, por conseguinte, todos os pleitos indenizatórios.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID. 12090509), os apelantes alegam, em síntese, que:
(I)
o prazo de entrega a ser considerado deve ser o estabelecido no contrato de financiamento (30 de novembro de 2014), por ser mais favorável ao consumidor, conforme dispõe o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor;
(II)
o contrato de promessa de compra e venda é preliminar e foi substituído pelo contrato definitivo firmado junto à instituição financeira;
(III)
há ilegalidade na da prorrogação automática do prazo de entrega.

A controvérsia central reside na definição do prazo para a entrega do imóvel adquirido pelos Apelantes e, consequentemente, na verificação da existência de mora por parte da construtora Apelada, de modo a ensejar as reparações pleiteadas. Passo, pois, a analisar os pontos devolvidos a este Tribunal de forma pormenorizada.

2. DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL E DA OCORRÊNCIA DA MORA

O ponto central para o deslinde da causa consiste em determinar qual o prazo contratual válido para a entrega da unidade imobiliária. O juízo de primeiro grau entendeu por bem aplicar a data prevista no "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" (31 de março de 2015), enquanto os Apelantes defendem a prevalência da data estipulada no "Contrato por Instrumento Particular de Venda e Compra de Terreno e Financiamento" (30 de novembro de 2014).

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Dentre os princípios norteadores de tal diploma legal, destaca-se o da interpretação mais favorável ao consumidor, previsto em seu artigo 47, segundo o qual
"as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor"
.

No caso dos autos, deparamo-nos com dois instrumentos contratuais que estabelecem prazos distintos para a conclusão da obra. O primeiro, um contrato preliminar de promessa de compra e venda, firmado em 05 de junho de 2014, previa a entrega para 31 de março de 2015. O segundo, um contrato definitivo de compra e venda com financiamento, alienação fiduciária e outras obrigações, celebrado em 30 de novembro de 2014, com força de escritura pública, estipulou como "data prevista para o término do prazo de construção" o dia
30 de novembro de 2014
.

Ora, a existência de cláusulas conflitantes ou ambíguas em contratos de adesão, como o presente, deve ser resolvida em favor da parte aderente. O consumidor, ao ser confrontado com duas datas, tem a legítima expectativa de que a obrigação da construtora será cumprida no prazo que lhe é mais vantajoso, ou seja, o mais curto.

Sendo assim, aplicando-se o disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser considerado como termo inicial para a aferição da mora da construtora a data de 30 de novembro de 2014, por ser mais benéfica aos adquirentes.

Ato contínuo, deve-se analisar a incidência da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, prevista na Cláusula Quinta do contrato de promessa de compra e venda. A validade de tal cláusula é pacificamente reconhecida pela jurisprudência, desde que ostensivamente pactuada e com prazo razoável, o que se verifica no caso. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 996 (REsp nº 1.729.593/SP), consolidou o entendimento sobre a legalidade do prazo de tolerância.

Dessa forma, adicionando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias à data de 30 de novembro de 2014, tem-se que o termo final para a entrega do imóvel era o dia
29 de maio de 2015
.

Conforme documento apresentado pela própria Apelada ("Termo de Recebimento"), a entrega das chaves ocorreu somente em
18 de agosto de 2015
.

Portanto, resta configurada a mora da construtora Apelada no período compreendido entre
30 de maio de 2015
e
18 de agosto de 2015
, um total de aproximadamente 80 (oitenta) dias de atraso, o que impõe a reforma da sentença neste ponto.

3.
DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE "JUROS DE OBRA"

Uma vez reconhecido o atraso na entrega da obra, impõe-se a análise do pedido de restituição dos valores pagos a título de "taxa de evolução de obra", também conhecida como "juros de obra".

Tais encargos são cobrados pela instituição financeira durante a fase de construção do empreendimento, antes do início da amortização do saldo devedor do financiamento. A sua cobrança é, em princípio, legal durante o período regular e previsto para a construção.

Contudo, a partir do momento em que a construtora incorre em mora, ou seja, ultrapassa o prazo contratual para a conclusão e entrega do imóvel, a cobrança de tais juros do consumidor torna-se indevida. Isso ocorre porque o adquirente não pode ser onerado por um atraso ao qual não deu causa. A responsabilidade pelo custo financeiro da prorrogação da fase de obras, decorrente de sua própria mora, deve recair exclusivamente sobre a construtora.

No caso em tela, tendo sido reconhecida a mora da Apelada a partir de 30 de maio de 2015, os valores pagos pelos Apelantes a título de "taxa de evolução de obra" no período de junho de 2015 a agosto de 2015 são ilegítimos e devem ser restituídos. A restituição deve ocorrer de forma simples, acrescida de correção monetária desde o efetivo desembolso de cada parcela, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único Código Civil), e de juros de mora a contar da citação, pela Taxa Selic, com dedução do IPCA (art. 406, § 2º, Código Civil).

4
. DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA

Os Apelantes pleiteiam a inversão da cláusula penal moratória prevista na Cláusula 4.2 do contrato de promessa de compra e venda, que estipula multa e juros para a hipótese de inadimplemento do comprador.

A matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do
Tema 971
, que fixou a seguinte tese:
"No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial."

O referido entendimento visa restabelecer o equilíbrio e a equidade nas relações contratuais de consumo, impedindo que apenas uma das partes seja penalizada em caso de descumprimento. A aplicação inversa da sanção contratual é medida que se impõe para garantir a isonomia entre os contratantes.

No presente caso, a Cláusula 4.2 do contrato prevê a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação em atraso em desfavor dos compradores. Em razão da mora da construtora, tal penalidade deve ser aplicada em seu desfavor, de forma proporcional ao período de atraso, que foi de aproximadamente 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias.

Assim, a Apelada deve ser condenada ao pagamento da multa contratual invertida, calculada sobre o valor atualizado do imóvel, de forma proporcional ao período de atraso verificado.

5
. DO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS – ALUGUÉIS

Os Apelantes pleitearam o ressarcimento dos valores despendidos com aluguéis, a título de danos materiais, demonstrados pelos recibos anexados ao processo. Tais recibos indicam que os Autores arcaram com aluguel mensal de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) no período em que se constatou o atraso.

A indenização por danos materiais, consubstanciada nos valores de aluguel pagos, é devida em decorrência da privação do uso do bem. No caso em tela, o prejuízo abrange o custo do aluguel suportado pelos Autores no imóvel locado, o qual restou devidamente comprovado pelos recibos.

Reconhecida a mora da construtora no período compreendido entre 30 de maio de 2015 e 18 de agosto de 2015, totalizando aproximadamente 80 (oitenta) dias de atraso, o ressarcimento deve ser proporcional a esse lapso temporal.

Portanto, acolho o pedido de indenização por danos materiais, devendo a Apelada ressarcir os Apelantes pelos aluguéis proporcionais aos 80 (oitenta) dias de mora. Este valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, e corrigido monetariamente a partir do desembolso de cada aluguel, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único Código Civil), e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, § 2º, Código Civil), a partir da citação.

6.
DO DANO MORAL

Os Apelantes pleiteiam, ainda, a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do atraso na entrega do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega de imóvel, não é, por si só, suficiente para gerar dano moral
. Para que a compensação seja devida, é necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem uma ofensa real aos direitos da personalidade do adquirente, o que não se verifica no caso concreto.

O atraso verificado, embora configure inadimplemento e gere o dever de reparação patrimonial, neste caso específico de aproximadamente 80 (oitenta) dias, não se revestiu de gravidade suficiente para caracterizar uma violação à dignidade dos Apelantes, tratando-se, em regra, de um dissabor inerente às possíveis intercorrências de uma relação negocial complexa. O entendimento do STJ sobre o tema foi recentemente reafirmado, conforme se observa no seguinte julgado, expressamente indicado pelos próprios Apelantes:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PUDESSE ENSEJAR A CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com indenização por danos materiais e morais, em decorrência de atraso na entrega do empreendimento.
2. Em regra, o mero inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não enseja reparação por dano moral, sendo admissível a fixação de indenização a esse título apenas quando o atraso na entrega da obra ultrapassar o limite do mero dissabor, ou seja, quando ocorrer situação excepcional que configure o abalo imaterial, a qual não se faz presente no caso
. Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.204.437/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

No caso em apreço, os Apelantes não lograram demonstrar a ocorrência de qualquer fato extraordinário que pudesse transbordar o mero aborrecimento e, portanto, o pedido de compensação por danos morais deve ser julgado improcedente.

7
.
ÔNUS
DA SUCUMBÊNCIA

Com a reforma parcial da sentença, faz-se necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Os Apelantes sagraram-se vencedores nos pedidos de reconhecimento do atraso, restituição dos juros de obra e aplicação da multa invertida e ressarcimento dos alugueres, decaindo, contudo, do pedido de indenização por danos morais.

Considerando que os Apelantes obtiveram êxito na maior parte de seus pedidos de cunho patrimonial, entendo que a Apelada decaiu de parte substancial da demanda. Assim, em observância ao princípio da sucumbência, e com base no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condeno a Ré/Apelada ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando os 20% (vinte por cento) restantes a cargo dos Autores/Apelantes.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, a serem distribuídos na proporção acima definida. A exigibilidade em relação aos Apelantes fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhes foi deferida.

8
.
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de:

a)
RECONHECER
a mora da construtora Ré, ora Apelada, no período compreendido entre
30 de maio de 2015 e 18 de agosto de 2015
;

b)
CONDENAR
a Ré a restituir, de forma simples, os valores pagos pelos Autores a título de "Taxa de Evolução de Obra" durante o período de mora (junho de 2015 a agosto de 2015), a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária desde o efetivo desembolso de cada parcela, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único Código Civil), e de juros de mora a contar da citação, pela Taxa Selic, com dedução do IPCA (art. 406, § 2º, Código Civil);

c)
CONDENAR
a Ré ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 4.2 do contrato, de forma invertida, consistente em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do contrato, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculada de forma proporcional ao período de atraso (02 meses e 19 dias), cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença e corrigido monetariamente a partir da data de configuração da mora (30/05/2015), pelo IPCA (art. 389, parágrafo único Código Civil), e de juros de mora a contar da citação, pela Taxa Selic, com dedução do IPCA (art. 406, § 2º, Código Civil);

d)
CONDENAR
a Ré ao ressarcimento dos valores de aluguéis pagos pelos Autores durante os 80 (oitenta) dias de mora, utilizando-se como base o valor mensal de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) comprovado pelos recibos de fls. 162/163 do processo de origem, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente a partir do desembolso de cada aluguel, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único Código Civil), e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, § 2º, Código Civil), a partir da citação.

REDISTRIBU
O
os ônus sucumbenciais, condenando a parte Ré/Apelada ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e os Autores/Apelantes ao pagamento dos 20% (vinte por cento) restantes. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem partilhados na proporção supracitada, observada a suspensão da exigibilidade em relação aos Apelantes, por litigarem sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, para
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
no mesmo sentido.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.